Tribunal: TJSP
Processo: 2053802-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Decisão do Juízo de primeiro grau de jurisdição fundamentada – Pleito de revogação da prisão preventiva das pacientes, ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, ou, ainda, conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar – Pacientes com filhos menores – Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP – ordem concedida nos casos de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Decisão do Juízo de primeiro grau de jurisdição fundamentada – Pleito de revogação da prisão preventiva das pacientes, ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, ou, ainda, conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar – Pacientes com filhos menores – Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP – ordem concedida nos casos de mulheres presas que sejam gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício - Crime praticado mediante violência ou grave ameaça – Constrangimento ilegal não praticado – Pacientes fora do grupo de risco da COVID-19 – Afastada a aplicação da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053802-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO, Pacientes MARIA DAYANE DOS
SANTOS e APARECIDA DE LIMA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, conheceram da impetração em favor das pacientes APARECIDA DE
LIMA PEREIRA e MARIA DAYANE DOS SANTOS, e DENEGARAM a ordem,
vencida a 2a juíza, que concedia a ordem para substituir a prisão preventiva das
pacientes por prisão domiciliar, nos termos de sua declaração de voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053802-78.2020.8.26.0000
Impetrante: Amanda Aparecida Toneli Ribeiro
Pacientes: Maria Dayane dos Santos e Aparecida de Lima Pereira
Comarca: São Paulo
Voto no 940
HABEAS CORPUS Prisão preventiva Decisão do Juízo de
primeiro grau de jurisdição fundamentada
Pleito de
revogação da prisão preventiva das pacientes, ou substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, ou,
ainda, conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar
Pacientes com filhos menores Habeas Corpus Coletivo no
143.641/SP ordem concedida nos casos de mulheres presas
que sejam gestantes, puérperas, ou mães de crianças e
deficientes sob sua guarda para determinar a substituição da
prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação
concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do
CPP, excetuados os casos de crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão
ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o
benefício - Crime praticado mediante violência ou grave
ameaça Constrangimento ilegal não praticado Pacientes
fora do grupo de risco da COVID-19 Afastada a aplicação da
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
Ordem DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a)
Amanda Aparecida Toneli Ribeiro, em favor de Aparecida de Lima Pereira e Maria
Dayane dos Santos, que figuram como pacientes, no qual aponta como autoridade
coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito do Plantão do Fórum Central Criminal da Barra
Funda, Comarca da Capital, nos autos de no 1505761-35.2020.8.26.0228, pela
conversão da prisão em flagrante em preventiva das pacientes, com alegação de que a
prisão configura constrangimento ilegal.
Relata(m) que as pacientes foram presas em flagrante no dia 10 de
fevereiro de 2020, acusadas da suposta prática do delito de extorsão, porém ambas são
primárias, de bons antecedentes, possuem residência fixa no distrito da culpa e têm
filhos menores de 12 anos de idade, os quais dependem de seus cuidados. Além disso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paciente Aparecida é também responsável pelos cuidados de sua mãe, que é portadora
de diabetes, convulsões e hipertensão. Posteriormente, o flagrante foi convertido em
prisão preventiva sem a autoridade indagá-las a respeito de existência de filhos menores
de 12 anos e sem se atentar às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para a
aplicação de medidas alternativas às mulheres.
Salienta(m) que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, que
cabem medidas cautelares alternativas ao cárcere, ou aplicação da prisão domiciliar e
que as prisões devem ser reavaliadas conforme o disposto na Recomendação no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão
das pacientes, expedindo-se em favor delas o competente alvará de soltura, e a posterior
concessão, em definitivo, da ordem, para que as pacientes respondam a ação penal em
liberdade. Subsidiariamente, que lhes sejam fixadas medidas cautelares alternativas ao
cárcere e, ainda subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão
domiciliar.
A liminar foi indeferida nas folhas 190/192 deste feito pelo d.
Desembargador Plantonista e ratificado por este relator na folha 194, oportunidade em
que foi determinada a requisição de informações à autoridade coatora, sendo que as
informações foram prestadas na folha 196.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 200/207, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo do Plantão Judiciário do
Fórum Criminal da Barra Funda, Comarca da Capital, consistente na conversão da
prisão em flagrante em preventiva das pacientes, que teriam direito a responder ao
processo em liberdade, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva e das circunstâncias favoráveis das pacientes, que são primárias, de bons
antecedentes, com residência fixa e possuem filhos menores de 12 anos de idade.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do
art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência;
Neste caso, a materialidade do(s) delito(s) classificado(s) na denúncia
de folhas 138/146 está demonstrada em virtude do auto de prisão em flagrante de folha
1 e do boletim de ocorrência de folhas 2/9. Observa-se que as numerações referem-se
aos autos originários.
Indícios de autoria, por ora, também estão presentes, em razão do teor
dos depoimentos dos policiais militares Anderson de Melo Silva e Pedro Evangelista da
Silva Neto, do depoimento da testemunha civil David Cipriano Barbosa da Silva,
prestados na fase inquisitorial, e do auto de reconhecimento de pessoa (folhas 30/32,
33/34, 21 e 23, respectivamente, dos autos de origem).
Extrai-se dos referidos depoimentos e do boletim de ocorrência que
policiais militares faziam patrulhamento de rotina quando se depararam com um
indivíduo trajando blusa de frio e boné, o que chamou a atenção devido ao forte calor
que fazia no momento, razão por que decidiram abordá-lo. Ao lado do corréu Cleiton,
encontrava-se a paciente Maria, a qual negou conhecê-lo, porém apresentou certo
nervosismo. Suspeitando da atitude de Maria, um dos policiais seguiu em seu encalço,
verificando que ela parou em uma loja para conversar com um casal, que se trata da
paciente Aparecida e do corréu John. Ao lado deste casal, havia sido dispensado no
chão um cartão bancário e documento pertencente à vítima, que teria sofrido um roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduzido por três indivíduos, os quais cercaram seu carro, a encapuzaram, fizeram com
que ela entregasse seus pertences, e a mantiveram em cativeiro; em posse do cartão de
crédito, teriam se dirigido às lojas para efetuarem transações, levando consigo as
pacientes, que lhes prestariam auxílio.
Assim, apesar dos argumentos lançados na impetração de que a prisão
preventiva se mostraria desnecessária, na presente hipótese concreta a configuração dos
requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da conversão
da prisão em flagrante em preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 82/86, que
"Presente a gravidade concreta do delito, de modo que se faz necessária a decretação da
custódia cautelar, sobretudo diante do modus operandi empregado que demonstra prévio
planejamento e divisão de tarefas, da prática do delito em concurso de agentes em
superioridade numérica, bem como da restrição de liberdade da vítima que teve, inclusive,
a cabeça cobertura por um capuz, tudo a indicar a acentuada periculosidade dos autuados.”
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos,
dadas as considerações ali apresentadas, atendendo, portanto, ao comando legal previsto
no artigo 315, "caput" e § 1o, do Código de Processo Penal, com a nova redação trazida
pela Lei no 13.964/19, sendo de conhecimento que na fase processual em apreço cabe
que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando considerações extensas
e aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a
manutenção da prisão das pacientes para a garantia da ordem pública, haja vista os
indícios de participação no crime de extorsão, realizada em concurso de agentes, com
prévio planejamento e divisão de tarefas, após grave ameaça imposta à vítima por
alguns dos agentes, o que demonstra certa organização e periculosidade.
Não há nos autos demonstração de que as pacientes apresentem
“condições favoráveis” suficientes a ponto de serem colocadas em liberdade,
notadamente ante a necessidade de se garantir a ordem pública diante das peculiaridades
de suas condutas.
Cumpre anotar, ainda, apenas ad argumentandum, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais
como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013).
No mesmo sentido a orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é o preenchimento dos
requisitos exigidos para decretação e manutenção da prisão cautelar das pacientes.
Diante das circunstâncias peculiares do caso concreto, que
demonstram a gravidade das condutas imputadas às pacientes, bem como da situação
em que flagrada, é certo que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
Melhor sorte não assiste à impetrante no que diz respeito ao pedido de
conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
De acordo com a impetrante, pelo fato das pacientes serem mães de
crianças com menos de 12 (doze) anos de idade, a prisão preventiva deveria ser
convertida em domiciliar, com base no que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal
no Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, bem como pelo previsto no artigo 318,
inciso V, do Código de Processo Penal.
No entanto, a custódia cautelar encontra amparo na legislação penal e
na jurisprudência das cortes superiores.
No julgamento do Habeas Corpus 143.641/SP, o Supremo Tribunal
Federal concedeu ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por
domiciliar para os casos semelhantes aos dos autos, exceto quando os crimes forem
cometidos com violência ou grave ameaça:
"Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da
aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319
do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção
sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo
186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo
DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal
condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou,
ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício."
(STF: HC 143.641/SP, julgado em 20/02/2018) (grifei).
Além disso, posteriormente, foi publicada a Lei 13.769/2018, que
incluiu o artigo 318-A ao Código de processo Penal:
"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que
for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será
substituída por prisão domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a
pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente."
(grifei)
Desta maneira, o fato das pacientes terem filhos menores que 12
(doze) anos, por si só, não lhes confere direito à prisão domiciliar, sendo necessário
observar as restrições, tanto legais quanto jurisprudenciais. Tendo em vista que as
pacientes foram denunciadas pela prática de extorsão qualificada, a prisão cautelar deve
ser mantida, conforme previsto em lei e em consonância com a decisão proferida pela
Suprema Corte nos autos do Habeas Corpus no 143.641/SP, além de julgados recentes
do Superior Tribunal de Justiça.
Neste sentido:
"PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS
OPERANDI. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS.
EXCEPCIONALIDADE AO NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E DITAMES
LEGAIS. DELITO COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente
fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se
indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus
operandi empregado pela recorrente, consistente em roubo majorado pelo concurso de agentes,
emprego de arma de fogo e corrupção de menores, em que a recorrente instruiu e forneceu arma
de fogo para 6 corréus, entre eles 4 adolescentes, para que cometessem vários assaltos em um
deles houve disparo da arma de fogo contra uma das vítimas, que não foi atingida. Tais
circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar
a ordem pública. 3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de menor de
12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art.
318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei
n. 13.257/2016). 4. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de
Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou
grave ameaça, em prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar. 5. Na presente hipótese, a despeito de a recorrente ser mãe
de criança com menos de 12 anos, foi autora mediata de delito praticado mediante emprego de
violência e grave ameaça, pois instruiu e forneceu arma de fogo para 6 corréus, entre eles 4
adolescentes, para que cometessem vários assaltos em um deles houve disparo da arma de fogo
contra uma das vítimas, que não foi atingida circunstâncias aptas a afastar o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP e as disposições do
Código de Processo Penal a partir da publicação da Lei n. 13.769/2018.
6. Recurso ordinário desprovido."
(STJ: RHC 106.236/PR, julgado em 03 de setembro de 2019).
Além disso, a impetrante faz menção à Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, pela qual os magistrados devem reavaliar as prisões
preventivas, dando prioridade as mães com filhos menores de 12 anos.
Trata-se, portanto, de uma recomendação, muito pertinente e que
deve ser considerada, mas não é uma determinação de observância compulsória.
Devem ser sopesados o caso concreto e a situação de pandemia
descrita acima, para averiguar se a prisão preventiva se mostra necessária ou se
pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
No presente caso, além da gravidade concreta já descrita
anteriormente, não é possível conceder a liberdade provisória às pacientes, que, ao
menos do que consta destes autos, não integram grupo de risco e não se encontram
detidas em estabelecimento prisional em que tenha sido identificado algum caso
suspeito de contaminação pelo COVID-19.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor das pacientes
APARECIDA DE LIMA PEREIRA e MARIA DAYANE DOS SANTOS, e denega-
se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 41.301
Habeas Corpus n. 2053802-78.2020.8.26.0000 São Paulo
Processo n. 1505761-35.2020.8.26.0228 1a Vara Criminal
Impetrante - Amanda Aparecida Toneli Ribeiro
Pacientes
- Aparecida de Lima Pereira
Maria Dayane dos Santos
Declaração de voto vencido
Com a devida vênia ao entendimento firmado pelo
eminente Relator, desembargador Heitor Donizete de Oliveira, pelo
meu voto, concede-se a ordem para substituir a prisão preventiva das
pacientes por prisão domiciliar.
As pacientes Aparecida de Lima Pereira e Maria
Dayane dos Santos, autuadas em flagrante delito, em 10 de fevereiro de
2020, foram denunciadas como incursas no artigo 158, §§ 1o e 3o, na
forma do artigo 29, ambos do Código Penal, porquanto teriam
concorrido de qualquer forma, prestando auxílio para a prática do delito
de extorsão pelos corréus Cleiton Diego Rocha Campos, John Kerven
Genuíno da Silva Aparecido e Cristiano dos Santos Silva, que, em 10
de março de 2020, por volta das 7h30min, em Mauá SP, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade, teriam subtraído o veículo Honda HRV, placas FYA-7705,
dois diplomas, três anéis, aliança e corrente com pingente, todos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ouro, e aparelho celular pertencente à vítima Hilda de Jesus Soares e,
logo após, enquanto perdurava a restrição da liberdade da vítima, com o
intuito de obterem vantagem econômica indevida, consistente na
quantia aproximada de R$ 4.822,00, teriam constrangido a vítima a
fornecer senha de cartão de crédito.
Levada a efeito audiência de custódia, em 11 de
março de 2020, a prisão em flagrante das pacientes foi convertida em
prisão preventiva, Oferecida denúncia, em 21 de março de 2020,
recebida, em 30 de março de 2020, aguarda-se a citação das pacientes
e dos corréus e apresentação da defesa preliminar.
Não se discute que se presentes estão, em tese,
os pressupostos processuais mediatos, representados pela existência
da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, ao menos
para dar sustentação à denúncia.
Entretanto,

devem
ser
consideradas
as
circunstâncias específicas do caso, mormente o fato de que as
pacientes são mães, cada qual, de duas crianças com menos de doze
anos de idade, fato devidamente comprovado pela documentação que
instrui o pedido (fls. 37/40).
Atenta a situações como as das pacientes, em 20
de fevereiro de 2018, a Colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o Habeas Corpus 143.641 - SP, por maioria, nos
termos do voto do Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu
habeas corpus coletivo “para determinar a substituição da prisão preventiva
pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas
alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas,
gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o
do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto
Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas 6 Revisado HC 143641

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
/ SP neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto
perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes. XV Extensão
da ordem de ofício a todas as demais mulheres, não individualizadas nestes
autos, mas que se encontram em idêntica situação, em todo o território
nacional.”
Decisão que deve ser levada em conta, no caso
presente, em que pese a gravidade do delito imputado às pacientes. Há
que se levar em conta que às pacientes é imputada a conduta de
prestar auxílio aos corréus.
Assim, tratando-se de mandamus coletivo, cujos
efeitos se estendem à hipótese em questão, concede-se a ordem para
substituir a prisão preventiva das pacientes, por prisão domiciliar, nos
termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, devendo as
pacientes recolherem-se em suas residências, só podendo delas
ausentarem-se com autorização judicial.
Diante do exposto, pelo meu voto, concede-se a
ordem para assegurar às pacientes Aparecida de Lima Pereira e Maria
Dayane dos Santos a prisão domiciliar, devendo permanecerem
recolhidas em suas residências, só podendo delas ausentarem-se com
autorização judicial, removendo-se as pacientes, incontinenti, para os
domicílios declarados, e comunicando-se ao Instituto de Identificação
Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD e à Polícia Militar, para anotação e
fiscalização.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
107BB0B4
10
12
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
107DEDE1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2053802-78.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.